Tribunal: TJSP
Processo: 2072459-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Insurgência contra decisão julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em face da seguradora Tokio Marine Seguradora S/A, com fundamento no artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil por ilegitimidade de parte, determinando o prosseguimento em face de Tonimek Reparadora de Veiculos Automotivos Ltda, bem como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Insurgência contra decisão julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em face da seguradora Tokio Marine Seguradora S/A, com fundamento no artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil por ilegitimidade de parte, determinando o prosseguimento em face de Tonimek Reparadora de Veiculos Automotivos Ltda, bem como indeferiu o pedido de tutela antecipada, por considerar ausentes os requisitos legais e ainda por importar em antecipação no julgamento do pedido. Recurso do autor. Tutela antecipada. Indeferimento mantido. Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC. Pedido de pagamento da indenização integral do valor de referência do veículo à época dos fatos. Tutela de evidência que, no caso, prescinde de prévia dilação probatória. Legitimidade passiva da seguradora. Legitimidade passiva que é aferida em status assertionis, isto é, à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial. Acolhimento. Integrante da cadeia de fornecimento, sendo a sua responsabilidade questão de mérito. Precedente.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.